Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014603-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA CABRAL VILELA - CPF: 047.230.721-52 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGANTE), MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (EMBARGANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (EMBARGANTE), JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - CPF: 445.465.562-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEONARDO DE MELO SANTOS - CPF: 034.823.031-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO - EMBARGOS INFRINGENTES - PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE - NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA DO STJ - AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO – ARTIGO 966, VIII, §1o, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA – VALIDADE DAS CONTAS - AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS EMBARGANTES - RECURSOS DESPROVIDOS.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1014603-83.2020.8.11.0000

Embargante:
Antonio Leucir Mascarello E Outros

Embargado: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
e

ANTONIO LEUCIR MASCARELLI E OUTROS,
contra acórdão, assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO - EMBARGOS INFRINGENTES - PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE - NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA DO STJ - AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO – ARTIGO 966, VIII, §1o, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA – VALIDADE DAS CONTAS - AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL.

Erro de fato não caracterizado. Questões que já representaram ponto controvertido entre as partes e foram expressamente dirimidas no v. aresto rescindendo. Pretensão de rediscussão de controvérsia já dirimida. Impossibilidade de provocar novo julgamento sem que estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ação rescisória improcedente.”

Em seus Declaratórios, o
Banco do Brasil S.A
,
sustenta omissão acerca da necessidade da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, porque, no caso, foram fixados em 10% do valor da causa que é de apenas R$1.000,00.

Destaca que o proveito econômico pretendido pelos autores alcança o montante de R$ 4.029.340,15. Defende a fixação a título de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre proveito econômico almejado pelos autores da rescisória. Caso esse não seja o entendimento requer, subsidiariamente, a aplicação do disposto no § 8o, do artigo 85, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, observado os parâmetros dos incisos do § 2o (id 84909499).

No seu Recurso de Embargos de Declaração, os autores
Antonio Leucir Mascarelli e Outros

(id 85128467) sustentam omissão e obscuridade no acórdão, porque enfrentou apenas uma premissa para julgar improcedente a presente ação rescisória.

Dizem que há omissão acerca do requisito do § 1o do art. 966 do CPC, não enfrentados e carentes de fundamentação.

Acerca do erro de fato, asseguram que apontaram sua ocorrência, na adoção da premissa de que o Banco do Brasil teria cumprido com a ordem de
“apresentação de todos os extratos bancários relativos ao período solicitado
”, em que pese as provas incontroversas demostrarem que os extratos se restringiam a apenas um dentre cinco correntistas requerentes.

Insistem que o acórdão deixou de indicar em que momento ou peça do Banco do Brasil teria refutado a alegação de que haveria extratos e documentos de apenas um dos cinco correntistas autores.

Afirmam que o acórdão se afigura obscuro e omisso (art. 1.022, I e II, do CPC), porquanto deixa de considerar que a presente rescisória não é regida pelo CPC/73, mas pela nova redação do ar. 966, § 1o, do CPC/2015.

Afirmam que ocorrência de obscuridade, porque a transcrição de partes dos julgados da ação originária não contempla o pronunciamento judicial sobre fato controvertido. Postulam sejam sanados os supostos vícios, conferindo-se efeitos modificativos para que seja julgada procedente a presente ação rescisória.

Contrarrazões apresentadas (id 86406969 e 86379493), ambas pelos desprovimentos dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os ora embargantes, autores da demanda,
ANTONIO LEUCIR MASCARELLI E OUTROS,
r
eclamam
que o acórdão apresenta vícios da omissão, obscuridade e contradição, acerca da condução e conclusão de improcedência da presente ação rescisória.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento da ação, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Restou esclarecido que “
p
ara o cabimento da presente ação com base em erro de fato, essencial que não tenha havido controvérsia entre as partes e que sobre o fato não tenha havido pronunciamento judicial
” e que no caso em exame, não havia
“como acolher a tese dos autores de que com relação a eles próprios não ocorreu discussão no processo de conhecimento, porque a prestação de contas pelo agente financeiro, ora requerido, teria se limitado apenas ao autor Rodrigo Mascarello
”.

De forma clara, o acórdão decidiu que:

“Ocorre que o acórdão manifestou-se e deu provimento ao recurso em relação ao mérito. Entendeu que as contas prestadas pelo Banco estão corretas com a juntada dos documentos (extratos e demais documentos), ainda que não tenha feito menção um a um dos nomes dos autores, até porque a forma de prestar contas é a mesma para todos.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

O acórdão impugnado entendeu que as contas prestadas pelo Banco embargado estão corretas com a juntada dos documentos (extratos e demais documentos), caso em que não havia necessidade de manifestar-se e fazer alusão a cada um dos autores, mesmo porque a forma de prestar contas é a mesma para todos.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de omissões, contradição e obscuridade, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Por derradeiro, no
que tange aos Embargos de Declaração do Banco do Brasil S.A
, que assegura omissão acerca da necessidade da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, porque, no caso, foram fixados em 10% do valor da causa que é de apenas R$1.000,00, igualmente sem razão o recorrente.

Primeiro, porque
“nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa”
(0003265-85.2018.8.11.0005, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, pub. 08/04/2021).

Segundo, porque o caso espelha julgamento de improcedência de ação rescisória de acórdão prolatado em ação de prestação de contas, do qual não provém condenação de nenhuma parte em obrigação pecuniária ou proveito econômico ao vencedor, como quer fazer crer o Banco embargante.

Neste caso, os honorários advocatícios são fixados no percentual legal sobre o valor da causa, nos termos do artigo art. 85, § 2o, do CPC, exatamente como decidido no acórdão embargado.

Posto isso,
nega-se provimento aos Recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
e

ANTONIO LEUCIR MASCARELLI E OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021